Tribunal: TJDFT
Processo: 0749563-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749563-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR JOSE MACHADO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, Ademar José Machado, contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado promova a cobertura do tratamento de Nutrição Parental Periférica suplementar em regime ambulatorial. Em resumo, alega que há omissão na decisão, pois foi não foi fixada multa para o eventual descumprimento da decisão, não obstante o requerimento formulado no agravo de instrumento. Requer o suprimento da omissão, com a fixação de multa diária de R$ 50.000,00. É o relatório. DECIDO. A imposição de multa (astreintes) se destina ao cumprimento da tutela concedida. Tem por objetivo dar maior efetividade ao processo. A ausência de fixação de multa na tutela de urgência concedida não importa em omissão, pois independe de requerimento da parte e somente tem pertinência se descumprida a determinação judicial que enseja uma obrigação de fazer ou não fazer ou, eventualmente, de entregar coisa certa. Não obstante, dada a relevância da questão por envolver prestação na área de saúde e levando-se em conta que o valor da dose diária da terapia nutricional parental é de R$ 6.858,89, segundo informações do agravante, fixo a multa diária de R$ 1.000,00 para eventual descumprimento da obrigação, sem prejuízo de redimensionamento do valor. ANTE O EXPOSTO, acolho, em parte, os embargos de declaração para fixar a multa diária de R$ 1.000,00 para eventual descumprimento da obrigação, até o limite de R$ 30.000,00, a partir da intimação do agravado da decisão que deferiu a tutela de urgência. Intime-se o agravado por oficial de Justiça. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e